Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-94.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal), com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, além da fixação de valor mínimo de indenização por danos morais. A absolvição foi parcial quanto à imputação de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de dolo específico na conduta, necessário à configuração do crime de assédio sexual; (II) avaliar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais na esfera criminal, diante da ausência de valor delimitado na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de assédio sexual exige conduta reiterada de constrangimento com finalidade sexual, praticada em contexto de hierarquia ou ascendência funcional.
4. As provas confirmam a autoria e a materialidade do delito, destacando-se a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.
5. A ascendência funcional do réu sobre a vítima foi demonstrada, sendo irrelevante a existência de superior hierárquico intermediário.
6. O dolo específico está evidenciado nas condutas reiteradas e constrangedoras, que extrapolaram os limites da convivência profissional, independe da prática de ato libidinoso.
7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, por ausência de valor mínimo expressamente indicado na denúncia, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de assédio sexual exige condutas reiteradas de constrangimento com finalidade sexual, praticadas em contexto de ascendência funcional, independente de existência de ato libidinoso.
2. A fixação de indenização por danos morais na esfera criminal exige pedido expresso e indicação do valor mínimo na denúncia, salvo em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Art. 216-A do Código Penal; Art. 215-A do Código Penal; Art. 386, II, e Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 59 e Art. 68 do Código Penal; Art. 5o, XLVI, e Art. 93, IX, da Constituição da República.